Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002038-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), TONINHO ALVES SOARES - CPF: 251.111.081-49 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (EMBARGADO), YASUKITI KIHARA - CPF: 333.151.839-53 (EMBARGADO), SIRLENE FRANCISCA CHAVES KIHARA - CPF: 570.562.501-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO C/C DANO MORAL. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

S
egundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência, sem elementos que a indique, não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, ressaltando-se que o simples fato do requerente receber pensão pelo INSS não possui, por si só, o condão de deferimento da benesse, sobretudo quando tal valor for incompatível com o objeto da avença e com a manutenção do que foi contratado”.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 173326650), opostos por
TONINHO ALVES SOARES
,
tendo como Agravados/Embargados:
YASUKITI KIHARA
e
SIRLENE FRANCISCA CHAVES KIHARA
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, manteve incólume a decisão que

indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

O Embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade,

contradição e omissão,

pois “(...) a parte embargante demonstrou nos autos não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pois o extrato do INSS acostado, comprova ser o mesmo detentor do pagamento de apenas um salário mínimo mensal, à título de aposentadoria. Na linha de ideias, a existência de acórdão tão obscuro prejudica até o mesmo a fundamentação do presente embargo, dada a ausência das razões, critérios e requisitos estabelecidos por esta turma que não restou cabalmente demonstrado, tendo simplesmente dito que a parte Agravante não faz jus, baseado nas particularidades descritas, sem, contudo, elidir seu convencimento quanto ao choque de provas, argumentos e critérios estabelecidos no Código Processual. (...) Por outro lado, a decisão que não acatou absolutamente nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de justiça gratuita, sem sombra de dúvida não houve a costumeira triangulação sistemática (pedido-lei-provas) a embasar uma decisão aceitável”.

Alega ser necessário que a sentença demonstre de maneira clara o raciocínio utilizado sobre os temas no processo, sendo “(...) clara a necessidade do embargante em acionar esta turma julgadora para que o acórdão possa ser revisado, dado que ele se demonstrou omisso e nada esclarecedor ao dispor sobre os documentos probantes da hipossuficiência”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reformado o acórdão e julgado totalmente procedente o pedido de gratuidade.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 173326650), opostos por
TONINHO ALVES SOARES
,
tendo como Agravados/Embargados:
YASUKITI KIHARA
e
SIRLENE FRANCISCA CHAVES KIHARA
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, manteve incólume a decisão que

indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO C/C DANO MORAL. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência, sem elementos que a indique, não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, ressaltando-se que o simples fato do requerente receber pensão pelo INSS não possui, por si só, o condão de deferimento da benesse, sobretudo quando tal valor for incompatível com o objeto da avença e com a manutenção do que foi contratado”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, sobretudo porque a pretensão é de, indevidamente, abrir nova discussão acerca da questão já apreciada pelo colegiado deste Tribunal.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão, pois o voto foi claro no sentido de ausência de documentos que demonstre as receitas e despesas do Agravante/Embargante; e que o fato do peticionário receber benefício pelo INSS, por si só, não lhe confere o condão, sobretudo porque se percebesse somente tal receita não teria condições de manter a negociação objeto da ação originária (Resolução de Contrato c/c Pedido de Suspensão de Pagamento).

Vejamos um trecho do voto embargado:

“(...)
Frise-se que me filio à corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

E, diante disso, após a devida análise, considero que os argumentos e alegações trazidos aos autos não são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a decisão recorrida não se mostra equivocada, ressaltando-se que, ainda que não se exija miserabilidade para que a benesse seja concedida, a simples declaração, sem elemento cabal da comprovação de hipossuficiência, de acordo como a Constituição Federal/88, não possui o condão de imposição do benefício.

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque
não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Ressalte-se que o fato do Agravante, requerente do benefício da gratuidade, receber salário mínimo do INSS não possui, por si só, o condão de concessão da benesse, eis que como bem salientado pelo Juízo “a quo”
não haveria como, com tais valores, adquirir, nem manter a negociação firmada.
Vejamos:

“(...)
os documentos acostados ao id 103251013 não retratam a alegada hipossuficiência econômico-financeira, pois com valores adquiridos de benefício previdenciário (um salário mínimo) não seria possível o autor adquirir nem manter a negociação pactuada com o requerido. Logo, inservível para retratar sua real condição financeira diante do contexto dos autos.

Com efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de Instrumento no 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “
O benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza
”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil da requerente.

Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de benefício da Justiça Gratuita, posto que os documentos trazidos e o contexto dos autos são suficientes para demonstrar a capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

Ademais, a decisão de id 102340680 já facultou o recolhimento parcelado das custas. Assim, fica o autor intimado para realizar o seu recolhimento e juntar a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Pelo exposto, intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado, para cumpra as providências acima, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. (...)”.

Assim, é de se ressaltar que a declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento”.

Assim, inexistem quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023